Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-47.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelas Defesas dos réus contra sentença que os condenou pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). As Defesas buscam a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória quanto à autoria delitiva; e (ii) examinar a incidência da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena de um dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova do dolo, nos crimes de receptação, pode ser aferida a partir das circunstâncias do fato e do comportamento do acusado, incumbindo-lhe demonstrar o desconhecimento quanto à origem ilícita do bem flagrado em seu poder.
4. Na hipótese, os réus foram flagrados na posse de veículo que havia sido furtado momentos antes da abordagem policial, e não lograram demonstrar que desconheciam a origem espúria do bem.
5. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da individualização da pena, pode utilizar diferentes critérios para exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
6. Na dosimetria da pena de um dos réus, impõe-se a redução da pena intermediária em 1/6, em virtude do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de um dos réus parcialmente provido. Recurso do corréu desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 180, caput.